Tribunal: STJ
Processo: 1500261-07.2020.8.26.0545
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949419 - SP (2025/0193372-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ARTIGOS 302, § 3o, E 303, § 2o, DA
DECISÃO DA
LEI N. 9.503/1997.
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MANUTENÇÃO DOS
ÓBICES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pela defesa de Bruno Ribeiro dos Santos contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo
em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre obstado na origem.
O caso versa sobre condenação por crimes de trânsito (homicídio culposo e lesão
corporal culposa sob influência de álcool), decorrentes de colisão frontal em rodovia
que resultou em vítimas fatais carbonizadas e feridos graves, tendo o Tribunal de
origem reformado parcialmente a sentença apenas para redimensionar a pena e alterar
o regime prisional, mantendo a condenação baseada no conjunto probatório que
atestou a imprudência e a embriaguez ao volante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão agravada, que aplicou as
Súmulas 182/STJ, 7/STJ e 284/STF, bem como o óbice relativo à utilização de Habeas
Corpus como paradigma de divergência, deve ser mantida ou reformada. Discute-se se
o agravante logrou êxito em impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e se a pretensão recursal demanda vedado reexame fático-
probatório.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem atrai a incidência
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a alegação
genérica de injustiça ou a mera repetição dos argumentos de mérito.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação, sob o argumento de
insuficiência probatória quanto à autoria, materialidade ou dolo/culpa (elementos
subjetivos), bem como a tese de aplicação do princípio in dubio pro reo, demandaria,
inequivocamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nas instâncias
ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ. Não se trata de revaloração jurídica, mas de pleito de nova análise da
convicção formada pelas instâncias de origem.
5. A deficiência na fundamentação recursal, caracterizada pela ausência de
demonstração clara e precisa de como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos
legais invocados (arts. 155, 156 e 386 do CPP), atrai a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53911875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 28ff1b67-3523-4861-827e-6d9c3bdcb620

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que acórdãos
proferidos em ação de Habeas Corpus não servem como paradigma para fins de
comprovação de dissídio jurisprudencial em Recurso Especial, dada a diversidade da
via processual e a cognição limitada do writ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica e fundamentada de
todos os óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo (
. 2. A alteração das conclusões das
Súmula 182/STJ)
instâncias ordinárias sobre a suficiência de provas para a condenação exige reexame
fático-probatório, vedado pela
3. A alegação genérica de violação a
Súmula 7/STJ.
dispositivo de lei federal, sem a demonstração do liame entre a norma e o acórdão
recorrido, atrai a
"
Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
§ 1o;
art. 1.021;
art. 255,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53911875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 28ff1b67-3523-4861-827e-6d9c3bdcb620

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949419 - SP (2025/0193372-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ARTIGOS 302, § 3o, E 303, § 2o, DA
DECISÃO DA
LEI N. 9.503/1997.
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MANUTENÇÃO DOS
ÓBICES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pela defesa de Bruno Ribeiro dos Santos contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo
em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre obstado na origem.
O caso versa sobre condenação por crimes de trânsito (homicídio culposo e lesão
corporal culposa sob influência de álcool), decorrentes de colisão frontal em rodovia
que resultou em vítimas fatais carbonizadas e feridos graves, tendo o Tribunal de
origem reformado parcialmente a sentença apenas para redimensionar a pena e alterar
o regime prisional, mantendo a condenação baseada no conjunto probatório que
atestou a imprudência e a embriaguez ao volante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão agravada, que aplicou as
Súmulas 182/STJ, 7/STJ e 284/STF, bem como o óbice relativo à utilização de Habeas
Corpus como paradigma de divergência, deve ser mantida ou reformada. Discute-se se
o agravante logrou êxito em impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e se a pretensão recursal demanda vedado reexame fático-
probatório.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem atrai a incidência
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuficiente a alegação
genérica de injustiça ou a mera repetição dos argumentos de mérito.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação, sob o argumento de
insuficiência probatória quanto à autoria, materialidade ou dolo/culpa (elementos
subjetivos), bem como a tese de aplicação do princípio in dubio pro reo, demandaria,
inequivocamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nas instâncias
ordinárias, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ. Não se trata de revaloração jurídica, mas de pleito de nova análise da
convicção formada pelas instâncias de origem.
5. A deficiência na fundamentação recursal, caracterizada pela ausência de
demonstração clara e precisa de como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos
legais invocados (arts. 155, 156 e 386 do CPP), atrai a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53911867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: ad8a0203-f4f7-44f6-9807-7306085d95a6

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que acórdãos
proferidos em ação de Habeas Corpus não servem como paradigma para fins de
comprovação de dissídio jurisprudencial em Recurso Especial, dada a diversidade da
via processual e a cognição limitada do writ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de impugnação específica e fundamentada de
todos os óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo (
. 2. A alteração das conclusões das
Súmula 182/STJ)
instâncias ordinárias sobre a suficiência de provas para a condenação exige reexame
fático-probatório, vedado pela
3. A alegação genérica de violação a
Súmula 7/STJ.
dispositivo de lei federal, sem a demonstração do liame entre a norma e o acórdão
recorrido, atrai a
"
Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RISTJ,
§ 1o;
art. 1.021;
art. 255,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS, com
fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e no artigo 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que
não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo extremo
obstado na origem.
O agravante foi denunciado e processado como incurso nas sanções do artigo 302, § 3o,
da
(Código de Trânsito Brasileiro), por duas vezes, em concurso formal, e do
Lei n. 9.503/1997
artigo 303, § 2o, do mesmo diploma legal, por quatro vezes, também em concurso formal, ambos
os tipos penais em concurso material.
Segundo a exordial acusatória, o réu, na condução de veículo automotor e com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, teria invadido a pista contrária
da Rodovia SP-065, colidindo frontalmente com outro veículo, o que resultou na morte de duas
vítimas (carbonizadas no local) e lesões corporais graves em outras quatro vítimas.
Finda a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar o réu às penas de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 5 (cinco) anos.
Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por sua Colenda Câmara Criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo para
reduzir a pena privativa de liberdade para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixando o
regime inicial semiaberto, bem como para afastar a indenização mínima fixada em favor das
vítimas sobreviventes, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória.
Contra o acórdão proferido em sede de apelação, a Defesa interpôs Recurso Especial,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação
aos artigos 155, 156 e 386, incisos V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, bem como
dissídio jurisprudencial. Sustentou, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação,
pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, e argumentou que a questão
trataria de revaloração jurídica da prova e não de reexame fático.
O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial, aplicando os óbices das Súmulas
n. 7/STJ e 284/STF, além de apontar a deficiência na comprovação da divergência jurisprudencial,
notadamente pela utilização de Habeas Corpus como paradigma.
Sobreveio a interposição de Agravo em Recurso Especial (fls. 423/460), no qual a parte
agravante alegou ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e
reiterou as teses de mérito.
Documento eletrônico VDA53911867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: ad8a0203-f4f7-44f6-9807-7306085d95a6

A decisão monocrática ora agravada (fls. 614/617) não conheceu do agravo, sob o
fundamento de incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, bem como reiterou a incidência da
e da
quanto ao mérito recursal.
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 284/STF
No presente Agravo Interno (fls. 568/581), a defesa sustenta, em síntese, que observou
o princípio da dialeticidade recursal, tendo impugnado todos os óbices apontados na decisão de
origem. Reitera que a discussão proposta não demanda reexame de fatos e provas, mas sim a
revaloração jurídica dos elementos probatórios já delineados no acórdão recorrido, buscando
afastar a incidência da
Alega violação aos artigos 155, 156 e 386, V, VI e VII, do
Súmula n. 7/STJ.
CPP, insistindo na tese de insuficiência de provas para a condenação e na necessidade de aplicação
do princípio da presunção de inocência. Argumenta, ainda, que o prequestionamento estaria
satisfeito pelo debate da matéria na apelação, independentemente da menção expressa aos artigos
de lei no acórdão recorrido.
Em contrarrazões (fls. 595/602), o Ministério Público Federal e o Ministério Público do
Estado de São Paulo pugnaram pela manutenção da decisão agravada e pelo não conhecimento do
recurso. Defenderam a aplicação dos óbices sumulares, argumentando que a tese defensiva
depende inequivocamente do revolvimento probatório, o que é vedado nesta instância superior.
Reforçaram que a defesa não demonstrou de forma clara a violação aos dispositivos legais
invocados, caracterizando deficiência de fundamentação, e que o uso de Habeas Corpus como
paradigma não se presta à demonstração de divergência em Recurso Especial. Ressaltaram, por
fim, a higidez da decisão que inadmitiu o recurso na origem, fundada em múltiplos óbices formais
não superados pela defesa.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço. No entanto, no mérito, a insurgência não merece prosperar, devendo ser
mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
A decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência consolidada
desta Corte Superior e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
1. Da ausência de impugnação específica (Súmula n. 182/STJ)
O Agravo em Recurso Especial (
não se presta a renovar, por
CPC/2015, art. 1.042)
simples repetição, as razões do Recurso Especial inadmitido, mas sim a desconstituir os
fundamentos concretos do juízo negativo de admissibilidade proferido na origem. Trata-se de
exigência inerente ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recorrente deve
estabelecer contraponto argumentativo direto com a decisão impugnada, demonstrando, de modo
específico e pormenorizado, por que cada óbice aplicado pelo Tribunal a quo seria juridicamente
inadequado.
A
consolida essa orientação ao exigir impugnação efetiva dos
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da decisão agravada, vedando a insurgência genérica ou dissociada do decisum.
A razão de ser dessa exigência é objetiva: se o agravante não enfrenta um dos
fundamentos impeditivos, o motivo remanescente é suficiente, por si só, para manter a decisão de
inadmissibilidade, impedindo que o STJ passe à análise do mérito do Recurso Especial. Não se
trata de rigor excessivo, mas de preservar a lógica do sistema recursal: somente após afastados, um
a um, os óbices de admissibilidade é que se viabiliza o exame do apelo nobre.
Por isso, não basta: (a) afirmar, em linhas gerais, que não incide a
(b)
Súmula 7/STJ;
sustentar “revaloração jurídica” sem demonstrar, com precisão, que o que se pretende é apenas
reenquadramento jurídico de fatos incontroversos; ou (c) reiterar pedido absolutório e teses de
mérito. A dialeticidade exige demonstração técnica de como a decisão agravada incorreu em erro
ao aplicar cada óbice.
Documento eletrônico VDA53911867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: ad8a0203-f4f7-44f6-9807-7306085d95a6

Na espécie, a decisão de inadmissibilidade assentou múltiplos fundamentos: (i)
incidência da
(ii) deficiência de fundamentação (
por analogia); e
Súmula 7/STJ;
Súmula 284/STF,
(iii) inadequação do paradigma indicado para o dissídio (acórdão oriundo de habeas corpus).
Ao interpor o agravo, a defesa limitou-se a impugnação genérica quanto à
afirmando que se trataria de “revaloração jurídica”, mas sem demonstrar, de forma
Súmula 7/STJ,
analítica, a existência de premissas fáticas incontroversas e a possibilidade de reenquadramento
jurídico prescindindo do revolvimento probatório (ônus argumentativo que lhe incumbia). E,
sobretudo, não enfrentou adequadamente:
o fundamento relativo à deficiência de fundamentação (
, pois não
Súmula 284/STF)
bastam alegações conclusivas: é necessário indicar com precisão onde e por que a fundamentação
do Recurso Especial seria suficiente e como teria ocorrido o efetivo cotejo com o dispositivo
federal tido por violado; a jurisprudência do STJ reconhece que razões recursais dissociadas ou
superficiais atraem o óbice por deficiência de fundamentação.
a inadequação do paradigma de divergência, uma vez que o STJ tem entendimento no
sentido de inexistir divergência apreciável em Recurso Especial quando o recorrente utiliza
acórdão proferido em habeas corpus como paradigma, por não guardar identidade de objeto e
parâmetros próprios do dissídio, o que exige enfrentamento específico no agravo — e não mera
insistência no mérito.
Assim, a mera discordância com o resultado, a repetição de argumentos do Recurso
Especial ou a invocação genérica de que “não há reexame de provas” não substituem o dever de
impugnar, um a um, os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade.
Diante desse cenário, verifica-se que não houve ataque específico e completo aos
fundamentos adotados na decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ,
impondo o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial (e, por consequência, a manutenção
da decisão agravada), por ausência de pressuposto formal indispensável à abertura da instância
especial.
Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado desta Corte Superior:
"Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação específica de
fundamentos. Princípio da dialeticidade recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante alegou a inaplicabilidade da
por tratar-se de
Súmula 7/STJ,
interpretação jurídica e não de reexame de provas, além de apontar violação ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, e invocar o princípio da dignidade
da pessoa humana.
Requereu o afastamento da
a reconsideração da decisão agravada ou
Súmula 7/STJ,
a submissão ao órgão colegiado competente.
3. O Ministério Público apresentou impugnação, destacando a necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada e apontando a
incidência da
em caso de ausência de enfrentamento.
Súmula 284/STF
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma específica e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento do recurso, conforme disposto no
III, do CPC e no
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um provimento
jurisdicional único, de modo que a ausência de impugnação a qualquer um dos
Documento eletrônico VDA53911867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: ad8a0203-f4f7-44f6-9807-7306085d95a6

fundamentos é suficiente para manter a decisão de inadmissão, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 182/STJ.
7. No caso, o agravante não impugnou especificamente o fundamento relacionado à
limitando-se a apresentar alegações genéricas e a inovar teses em sede
Súmula 7/STJ,
de agravo regimental, o que é inadmissível em razão da preclusão consumativa.
8. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um provimento
jurisdicional único, cuja impugnação deve abranger a totalidade de seus fundamentos.
3. A inovação de teses em sede de agravo regimental é inadmissível, em razão da
preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7;
STF, Súmula 284.” (AgRg no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.872.920/SP,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
4/11/2025,
10/11/2025.

2. Do reexame fático-probatório (Súmula n. 7/STJ)
Ainda que se cogitasse a superação do óbice formal da
a pretensão
Súmula n. 182/STJ,
recursal não lograria êxito no exame de fundo. A defesa sustenta que a condenação seria
desprovida de suporte probatório suficiente, invocando os arts. 155, 156 e 386, V, VI e VII, do
CPP, e afirma que o caso demandaria apenas revaloração jurídica da prova.
Todavia, a leitura do acórdão recorrido evidencia que o Tribunal de origem, no
exercício de sua competência constitucional e legal, apreciou exaustivamente o conjunto probatório
e, com motivação concreta, afirmou a materialidade e a autoria delitivas, bem como a presença da
culpa na direção do veículo e da embriaguez ao volante, a partir dos depoimentos testemunhais, da
prova pericial e das circunstâncias do acidente.
A pretensão absolutória, embora travestida de revaloração jurídica, pressupõe
necessariamente a reapreciação do acervo fático-probatório, na medida em que busca infirmar o
juízo de suficiência das provas e a conclusão das instâncias ordinárias quanto às elementares do
tipo penal e ao nexo causal, providência incompatível com o âmbito cognitivo do Recurso
Especial, conforme pacificado na Súmula n. 7/STJ.
Esta Corte Superior admite a revaloração jurídica da prova apenas quando a moldura
fática está incontroversa e suficientemente delineada no acórdão recorrido, permitindo a
requalificação jurídica sem revolvimento probatório, o que não ocorre quando a controvérsia
recursal recai exatamente sobre o conteúdo, o peso e a suficiência das provas, ou sobre a
reconstrução da dinâmica dos fatos.
O STJ tem reiterado que a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, ou a
aplicação do princípio in dubio pro reo, exige nova incursão sobre elementos probatórios, o que
não se confunde com reenquadramento jurídico de fatos incontroversos, mas com reexame vedado
na instância especial.
Assim, ausente quadro fático estável e incontroverso que permita simples operação de
qualificação jurídica diversa, e sendo a tese defensiva dirigida à desconstituição do convencimento
probatório formado na origem, conclui-se que o acórdão recorrido não padece de erro de valoração
jurídica, mas apenas reflete a conclusão probatória soberanamente construída pelas instâncias
ordinárias, razão pela qual o voto deve manter a decisão de não conhecimento e, ainda que
conhecido fosse, negar provimento ao recurso, preservando-se o entendimento consolidado desta
Corte quanto aos limites da instância especial e à impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório para alterar a conclusão condenatória.
Documento eletrônico VDA53911867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: ad8a0203-f4f7-44f6-9807-7306085d95a6

Citamos:
"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A
SÚMULA 7/STJ
DIGNIDADE
SEXUAL.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. TEMA
REPETITIVO 1.202/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido. (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.120.636/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
) (Grifo nosso).
27/8/2025,
2/9/2025.

3. Da deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF)
O recurso especial possui contornos constitucionais e legais de estrita fundamentação
vinculada, exigindo do recorrente demonstração clara, objetiva e analítica da violação à lei federal,
de modo a evidenciar: (i) qual comando normativo foi contrariado; (ii) de que forma o acórdão
recorrido incorreu no vício; e (iii) o nexo lógico-jurídico entre a tese recursal e o dispositivo legal
invocado.
O recurso especial não se satisfaz com alegações abstratas ou invocações normativas
desacompanhadas de argumentação estruturada. a fundamentação do recurso excepcional deve ser
precisa e demonstrativa, revelando a efetiva contradição entre a decisão impugnada e a norma
federal, não sendo suficiente a mera transcrição ou referência a artigos de lei sem o
desenvolvimento argumentativo correspondente.
A dialeticidade recursal, nos recursos de natureza extraordinária, não é um atributo
formal, mas requisito substancial de admissibilidade, impondo ao recorrente o dever de expor
argumentação que permita a compreensão exata da controvérsia e do vício atribuído ao julgado,
sob pena de deficiência de fundamentação
Essa exigência decorre da própria função nomofilácica do STJ, cuja atuação se
restringe à interpretação e uniformização do direito federal, e não à reconstrução do raciocínio
recursal a partir de ilações genéricas. Nos recursos excepcionais, a parte deve fornecer ao Tribunal
todos os elementos argumentativos necessários à exata compreensão da questão federal, não sendo
dado ao julgador suprir a deficiência argumentativa para alcançar o mérito, pois isso importaria em
indevida atuação substitutiva da defesa na formulação das teses recursais.
No caso, embora a defesa aponte violação a dispositivos de lei federal, as razões
recursais não ultrapassam o campo da generalidade, limitando-se a menções esparsas aos artigos
supostamente contrariados, sem a necessária decomposição argumentativa do acórdão recorrido,
tampouco a demonstração de como a Corte de origem teria, concretamente, negado vigência,
restringido alcance, ou adotado interpretação incompatível com a norma federal invocada. Não há
cotejo entre premissa normativa e premissa fática delineada no acórdão, nem explicitação do erro
hermenêutico alegado, o que impede a abertura da instância especial.
O STF, ao editar a Súmula 284, consolidou o entendimento de que “é inadmissível o
recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia”, orientação que se aplica por analogia ao recurso especial, diante da identidade de
racionalidade dos recursos de natureza extraordinária.
O princípio da dialeticidade recursal qualificada, a admissibilidade do recurso especial
pressupõe a demonstração argumentativa apta a revelar, com precisão, o equívoco na aplicação ou
interpretação da lei federal, não sendo dado ao STJ deduzir ou complementar as razões recursais
quando estas não apresentarem densidade analítica mínima
Assim, a deficiência argumentativa constatada não configura vício sanável, mas
ausência de requisito essencial de admissibilidade, pois impede que esta Corte identifique, com
segurança, a questão federal efetivamente debatida e o vício jurídico imputado ao acórdão
recorrido, razão pela qual incide o óbice da
aplicada por analogia, impondo-se o
Súmula 284/STF,
não conhecimento do recurso.
4. Da divergência jurisprudencial e do prequestionamento
Documento eletrônico VDA53911867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: ad8a0203-f4f7-44f6-9807-7306085d95a6

No tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, a defesa indicou como paradigma
acórdão proferido em sede de Habeas Corpus. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica
no sentido de que o Habeas Corpus não serve como paradigma para fins de demonstração de
dissídio jurisprudencial em Recurso Especial, dada a cognição restrita e a via estreita do remédio
constitucional, que não se equipara à amplitude cognitiva do recurso especial.
Ademais, a divergência em Recurso Especial exige cotejo analítico com precedentes
contemporâneos ou supervenientes, demonstrando a similitude fática e a diversidade de
interpretação jurídica, o que não foi realizado a contento pela defesa, limitando-se a transcrições de
ementas sem o devido confronto analítico.
Por fim, quanto ao prequestionamento, embora a defesa alegue que o debate na
apelação seria suficiente, é imperioso destacar que, para a admissibilidade do recurso especial, é
necessário que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo Tribunal de origem. A ausência de
oposição de embargos de declaração para provocar a manifestação expressa sobre teses que a
defesa entende omitidas impede o conhecimento do Recurso Especial por falta de
prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Diante do exposto, os argumentos apresentados no presente Agravo Interno não são
suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida em sua
integralidade. Prevalecem os óbices formais consolidados na jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, notadamente as Súmulas 7 e 182 do STJ e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão que
não conheceu do Agravo em Recurso Especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53911867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:27
Código de Controle do Documento: ad8a0203-f4f7-44f6-9807-7306085d95a6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0193372-5
AREsp 2.949.419 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002610720208260545 20633242020 21084333020248260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
ADVOGADA
: GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUILHERME LUIS MARTINS - SP334558
ADVOGADA
: GIOVANNA GABRIELI SANTOS PEREIRA - SP492262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055150838186055<0@
2025/0193372-5 - AREsp 2949419 Petição : 2025/0108202-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:30:00
Código de Controle do Documento: 1136F1C2-ADBC-41C3-8846-A627E439AE60